Tribunal: TJES
Processo: 0026718-66.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026718-66.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO ANTONIO GRISMONDE SILVA e outros

APELADO: A. GAVA FRAGA AUTOMOVEIS - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. ADULTERAÇÃO DE QUILOMETRAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em decorrência de vendas sucessivas do bem e não tendo o veículo sido conduzido ao local e a data designada pela perícia, tem-se que a ausência do objeto da perícia fulminou - por completo - a pretensão do recorrente. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
REGINALDO ANTONIO GRISMONDE SILVA
em face da sentença (ID nº 5689282 - fls. 378/389 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos de
ação de obrigação de fazer com indenizatória
ajuizada em desfavor de
A. GAVA FRAGA AUTOMÓVEIS,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 5689282 - fls. 392/404 do pdf) o recorrente aduz que durante toda a instrução probatória, o apelado não conseguiu demonstrar que não realizou a adulteração do hodômetro, sendo este um dos pontos controvertidos do processo.

Contrarrazões
(ID nº 5689282 - fls. 414/436 do pdf)
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra o requerente, em apertada síntese, ter em novembro de 2013, adquirido, junto a requerida, por R$ 33.900,00 um veículo Fiat Strada Trekking.

Assenta que em outubro de 2015, o mesmo começou a apresentar problemas oportunidade em que, após levá-lo a uma oficina, foi informado que sua a quilometragem estaria adulterada (marcava cerca de 70.000 km quando, na verdade, deteria 102.000km), sendo os problemas apresentados, justamente, decorrentes de se ter ultrapassado a marca de 100.000 km.

Apresentada contestação e réplica, bem como restando infrutífera a audiência especial de conciliação, foi proferida decisão saneados (ID nº 5689282 - fls. 170/173 do pdf) em que, além de se proceder a inversão do ônus da prova, fixo-se como ponto principal controvertido “se houve ou não adulteração na quilometragem do veículo”, determinando-se, em seguida, a realização de prova pericial sobre o bem.

Ocorre que em decorrência de vendas sucessivas do bem e não tendo o veículo sido conduzido ao local e a data designada pela perícia (ID nº 5689282 - fls. 312/320 do pdf), está consignou expressamente que “
o trabalho realizado sofre algum prejuízo com a ausência do veículo, porém não o impede
”, apresentando respostas de acordo com tal limitação, senão vejamos:

Quesito 1- se o velculo objeto da perícia apresenta vícios de qualidade, que comprometem sua utilização e estética, e se sim, se estes vícios são de fácil visualização? Resp: o veículo não foi apresentado no dia hora e local determinado conforme foihas 145/146

Quesito 2-
Qual a quilometragem apresentada pelo velculo periciado no hodômetro digital em seu painel interno de instrumentos? Resp.: Não foi possível esta verificação, conforme resposta do item anterior
.

Quesito 3- Com a realizaçâo da perícia técnica qual a quilometragem real percorrida pelo veIculo ora periciado? Resp.: Conforme resposta do quesito 01.

E ainda:

Se a quilometragem fol adulterada? Resp.: Não e possível afirmar neste caso, devido a impossibilidade da verificação, mas podemos afirmar que é possivel realizar adulteração na quilometragem de veiculos.

Assim, com base nas provas produzidas, julgou acertadamente a juíza improcedente a ação, já que com a venda do veículo, restou obstada a demonstração efetiva da irregularidade ocorrida.

Nesse sentido, cito breve excerto da sentença proferida:

analisando o caso em concreto, verifico que os pedidos são baseados na alegação de adulteração da quilometragem do veículo no momento da venda, fato que deu causa aos supostos danos materiais e morais pleiteados pelo requerente na presente demanda.

Inobstante a essa situação,
não existem quaisquer provas do nexo de causalidade como forma de atribuir à requerida a prática da adulteração da quilometragem do veículo
.

Não há demonstração da existência de adulteração da quilometragem do veículo
.

No momento em que o veículo seria objeto de perícia por este Juízo, e
com prévio conhecimento do requerente, este realizou por sua conta e risco a transferência do bem a terceira pessoa (fls. 126-127), comprometendo a realização da prova em sua plenitude, visto que grande parte dos quesitos restaram comprometidos de análise,
ante a ausência do automóvel.

Inobstante se tratar de uma relação de consumo, cujo ônus da prova foi invertido em favor do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC, caberia a ele a produção dessa prova ou ao menos viabilizar a sua produção através da prova pericial.

Nos autos não restou comprovada a prática de adulteração da quilometragem do veículo, não podendo ser atribuída a responsabilidade civil por um dano baseado apenas em meras suposições.

[...]

Ademais, é de se notar que a aquisição do veículo pelo requerente ocorreu em novembro de 2013 (fls. 29-33), com a reclamação da suposta existência de vício de qualidade em 13/10/2015 (fl. 34), ou seja,
quase dois anos entre a compra e a reclamação
.

Assim, entendo que o requerente
não conseguiu comprovar minimamente os fatos narrados na inicial
, nos termos do art. 373, inc. I do CPC, e por via reflexa, a requerida comprovou situação impeditiva do direito do autor, nos moldes do art. 373, inc. II do CPC, visto que não existem provas do nexo de causalidade entre o ato ilícito e os danos suportados.

Dessa forma, não obstante o início de prova apresentada (ID nº 5689282 - fls. 66/72 do pdf), tem-se que a ausência do objeto da perícia fulminou - por completo - a pretensão do recorrente, sobretudo se sopesada a existência de nota exarada pela Kurumá, em 11 de outubro de 2013, no sentido de que no momento da venda à apelada o veículo possuía, de acordo com o referido documento, cerca de 53 mil quilômetros rodados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 15% para 17% sobre a premissa estabelecida na sentença que, todavia, restou suspensa em razão do ampora pela gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2023 às 06:37:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47806426092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR